Tribunal: TJDFT
Processo: 0746750-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO GRATIFICAÇÃO DE REGIME INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AUSENTES. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. PUBLICAÇÃO ACÓRDÃOS 19/05/2021. MODULAÇÃO EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA TESE À HIPÓTESE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente argui a prescrição, nos termos da Lei 840/2011. No mérito, alega que os valores só poderão ser restituídos se comprovada que o servidor não sabia que era indevida aquela rubrica e de acordo com a modulação, a tese firmada pelo e.STJ não se aplica ao presente caso.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o recorrente tinha conhecimento que não poderia receber a gratificação de Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM.
4. O recorrente afirma na inicial que recebeu, no período compreendido entre 08/05/2009 a 15/02/2011, quando prestou serviços ao IBRAM/Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, a Gratificação TIDEM. Esclarece que a recorrida afirma que ele mantinha outro vínculo empregatício ao tempo em que era professor da SEE/DF. Afirma que todos os professores que cumpriam carga horária de 40 h/semanal recebiam a TIDEM.
5. Caracterizada a fraude e a má-fé, não se cogita de decadência do direito ao desfazimento do ato por parte da Administração Pública. Isso, a propósito, está consagrado nos art. 54 da Lei 9.784/99: "O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé."
6. Não há que se confundir, todavia, decadência do direito à revisão do ato com prescrição para cobrança de valores recebidos indevidamente.
7. No que pertine à prescrição contra a Fazenda Pública, cumpre asseverar que estando protegido o Estado, após o transcurso do prazo de 05 anos, da responsabilidade por seus débitos (art. 1o do Decreto 20.919/1932), deriva do princípio da isonomia, tal prazo deve ser aplicado no caso de cobrança do Estado contra o Administrado.
8. Nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
9. No caso dos autos, o marco inicial da prescrição ocorreu com o pagamento do benefício que in thesis não era devido. Por outro lado, a interrupção da prescrição deu-se com a instauração do processo administrativo para apurar a suposta irregularidade no recebimento do benefício.
10. O próprio recorrente afirma que em Setembro/2011, foi realizada auditoria no 05/2011- DIAPE/CONTROLADORIA, realizada pela Secretaria de Estado de Transparência e Controle, na qual se apurou que ele precisa esclarecer sobre possível vínculo empregatício no ano 2009, com a empresa IBRAM, devendo apresentar documentos comprobatórios referentes ao período em que manteve vínculo, ou desvinculação, se for o caso, em face do recebimento da TIDEM. Assim, não há que se falar em prescrição.
11. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, com trânsito em julgado em 04/02/2022, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (grifou-se).
12. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
13. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Resp. 1.769.306 (Tema 1009), e modulou o acórdão sobre a repetição dos valores recebidos de boa-fé, preservando os processos distribuídos antes do julgamento, o que implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, resta a obrigação de repor apenas na hipótese em que a má-fé mostra-se evidente.
14. No caso em exame, a gratificação de Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM foi paga no período em que o servidor estava cedido ao IBRAM, não tendo o servidor nenhuma ingerência sobre o seu contracheque, o que afasta a hipótese de má-fé. Não vislumbro, pois, a hipótese de repetição.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais. Determino ao recorrido, Distrito Federal, que se abstenha de efetuar quaisquer descontos nos vencimentos do recorrente, referente à decisão administrativa de ressarcimento ao erário de valores recebidos a título de gratificação de Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM.
16. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.